Tribunal: TJSP
Processo: 1508468-73.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Porte irregular de arma de fogo – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Grande quantidade de drogas – Afastamento do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei 11.343/2006 – Readequação de penas – Regime inicial fechado que se impõe – Recurso ministerial parcialmente provido.